Tribunal: TJDFT
Processo: 0700209-64.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIVERGÊNCIA NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ACERVO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha especial relevo, entretanto, as informações prestadas na fase inquisitorial e judicial devem ser coerentes e harmônicas, além de respaldadas pelos demais elementos de prova constantes dos autos. In casu, as inconsistências nos depoimentos da vítima em relação a pontos relevantes geram insegurança quanto à veracidade dos fatos imputados ao réu. Ademais, consta serem conhecidos há muitos anos e reinar entre as partes severa animosidade, levando inclusive a vias de fato, antes e depois do evento
2. Diante da inexistência de provas irrefutáveis a respeito da autoria do crime descrito na exordial acusatória, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido.